Tribunal: TJDFT
Processo: 0710147-17.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710147-17.2020.8.07.0020 RECORRENTE: FORTEC CONSTRUTORA LTDA - EPP RECORRIDOS: ANDRE LUIZ COSTA, JOELMA PEREIRA JARDIM COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. DÍVIDA LÍQUIDA. SALDO DEVEDOR. IPTU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA. ORDEM PÚBLICA. VALORES. 1. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício ou a requerimento da parte, conforme dispõe o art. 193 do Código Civil. A ausência de alegação na origem não obsta a sua análise em sede recursal. 2. A teor do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular e o prazo inicia-se a partir do vencimento da última parcela do saldo devedor. 3. A translação do encargo de pagamento dos impostos relativos ao imóvel do incorporador para o adquirente, ocorre com a efetiva entrega das chaves do imóvel. 4. Deu-se provimento à apelação A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 205 e 2.028, ambos do Código Civil, apontando equívoco no cômputo dos prazos prescricionais. Aduz que as ações propostas com base em responsabilidade civil contratual possui prazo decenal, enquanto a pretensão de cobrança em sub-rogação das quantias de IPTU segue o prazo trienal. Acresce que a cobrança pleiteada pela parte recorrida não se trata de cobrança relativa ao IPTU, mas sim de ressarcimento da quantia paga, que não deve ser confundida com o tributo em si, pois, se assim o fosse, a demanda deveria ter sido conhecida e julgada perante a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Rosa da Silva, OAB/DF 46.284. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Eduardo Sardinha Cunha, OAB/DF 31.505. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao aventado dissenso pretoriano nem em relação à indicada ofensa aos artigos 205 e 2.028, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 1.997.135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.” (AgInt no REsp 1939590/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009